Tribunal: TJES
Processo: 0000103-15.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000103-15.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALBERTO QUINELATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, de modo que, sendo crime de perigo abstrato, dispensável a demonstração à incolumidade física de alguém, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

2. Não prospera a tese de estado de necessidade, uma vez que há outros meios lícitos de obter segurança, tal como a comunicação às autoridades competentes.

3. Verificada a ausência de elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena, sendo apontada justificativa genérica ou inerente ao tipo penal para desvalorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, redimensionada a pena ao mínimo legal.

4. Aplicação da Súmula n. ° 231 do STJ em relação a atenuante da confissão espontânea.

5. É efeito da sentença condenatória o perdimento de bens e valores utilizados para a prática do crime, nos termos do artigo 91, II, a do CP.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000103-15.2020.8.08.0064

APELANTE: ALBERTO QUINELATO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alberto Quinelato,
em face do MM. Juiz da Comarca de Ibatiba/ES, que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei do Desarmamento, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões requer a sua absolvição, alegando ausência de dolo em sua conduta; ausência de ofensividade da conduta, pois a arma estava desmuniciada e reconhecimento da excludente de estado de necessidade. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pelo aumento da fração da atenuante da confissão espontânea e a restituição da arma de fogo apreendida.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 23hs30min, na rua da Cabana, IbatibalES, o denunciado Alberto Quinelato, foi flagrado portando uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A
materialidade
é provada pelo Laudo de Exame de Materiais que atestou a prestabilidade da arma.

A
autoria
se confirma pela prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

Em seu
interrogatório
o apelante confessou o porte da arma, afirmando possuir o registro, mas não o porte.

Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que apreenderam a arma no banco do veículo em que se encontrava o apelante.

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. (AgRg no Ag no REsp 1877763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020

Tratando-se de crime de mera conduta, a simples ação de portar arma de uso permitido encaixa-se na hipótese trazida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036, sendo desnecessária maiores considerações acerca da propriedade da arma e munições ou as razões pelas quais a portava.

O objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, de modo que, sendo crime de perigo abstrato, dispensável a demonstração à incolumidade física de alguém, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Melhor sorte não possui o apelante quanto a tese de estado de necessidade, afirmando que possuía arma para defesa pessoal, uma vez que possui outros meios de obter segurança, tal como a comunicação às autoridades competentes. Nesse sentido:

Para caracterizar o estado de necessidade, não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto. 2. A alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade. 3. Recurso não provido
.(TJDF -
Acórdão 1207499
, 20160210004497APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 157-174)

Posto isto, é
mantida a condenação nos termos da sentença.

Analisando os critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, há reparos a serem efetivados.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 03 (três) e 03 (três) meses de reclusão, adotando a seguinte fundamentação:

"
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de posse ilegal de arma de fogo corn numeração raspada quando poderia ter agido conforme o direito scm violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar deforma desfavorável. Ressaltando ainda que, tinha plena consciência do ato delituoso que era exigível do mesmo que. se comportasse de maneira diferente, ou seja, em conformidade com as regras de direito da nossa sociedade
. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula no 444 do STJ, estão imaculados, conforme se extrai do teor da certidão de fls. 75 e ss. Conduta social de uma pessoa normal. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir etc., é de uma pessoa normal.
Os motivos precedentes causais de caráter psicológico da ação mola propulsora do delito de porte irregular de arma de fogo de uso proibido são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias normais à espécie.
As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade elevada, uma vez que o crime é de abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.
0 comportamento da vítima em nada influiu."

Verifica a ausência de elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena, sendo apontada justificativa genérica ou inerente ao tipo penal para desvalorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, merecendo decote.

Sendo assim,
redimensiono a pena-base ao mínimo-legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, milita em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la em razão da
Súmula n. ° 231 do STJ.

Ausentes agravantes, causas de diminuição e aumento,
converto a pena-base em definitiva.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição por duas penas restritivas de direitos, como definido na r. sentença.

Por fim, não merece acolhida o pedido de restituição da arma, pois trata-se de efeito da sentença condenatória o perdimento de bens e valores utilizados para a prática do crime, nos termos do
artigo 91, II, a do CP
.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.